Tribunal: TJES
Processo: 5014675-74.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014675-74.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUTI MEIRA ALVES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos autorais ao reconhecer regular contratação e uso do cartão de crédito consignado.

Nos termos do Recurso interposto a r. sentença merece reformar ao sustentar a autora que a sentença deixou de analisar o caso concreto, pois não se impugna a contratação do cartão consignado, mas sim as cobranças posteriores ao pedido da requerente de envio das faturas para quitação do débito, pugnando pela restituição da quantia descontad
a
de R$ 17.064,32 e pela suspensão dos descontos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando a autora/recorrente o benefício da assistência gratuita, que será analisado no tópico a seguir, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que fo
ram
apresentada
s
contrarrazões ao id nº 5150716.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito do Recurso a parte autora sustenta ter contratado cartão consignado, mas que em determinado momento almejou quitar os débitos, requerendo as faturas do cartão, o que teria sido dificultado pela empresa e por estas razões postula a restituição em dobro do todos os meses descontados após o pedido das faturas para quitação e a suspensão dos descontos.

Nesse sentido, em que pese alegações autorais de que a sentença deixou de analisar o caso concreto, fato é que a própria autora junta e-mail enviado pela requerida em 2020 informando que as faturas sempre foram disponibilizados por e-mail, bem como que o não pagamento do cartão tendo em vista o valor liberado em favor da autora e seu uso recorrente, dar ensejo ao aumento do saldo devedor, pela própria natureza do contrato levado a efeito.

Cumpre salientar que a parte autora sequer menciona data do primeiro pedido das faturas, até para que se pudesse aferir com as faturas juntadas pela requerida que após o pedido não houve mais uso do cartão, de toda sorte, enquanto não quitado o débito, todos os descontos oriundos do cartão consignado são devidos, pois incontroverso nos autos a liberação de valores para autora e o uso frequente do cartão, vejamos:

Em verdade, foi convencionada “Reserva de Margem Consignável” descontada diretamente da folha de pagamento/benefício da parte autora/recorrida, no valor correspondente a até 5% (cinco por cento) de seus vencimentos, para pagamento do valor mínimo apurado mensalmente pela utilização do cartão/empréstimo, conforme previsão legal da Lei 13.172/2015.

De acordo com o artigo 2º, XIII, da instrução normativa INSS/PRES nº 28, de 16/05/2008, é denominada reserva de margem consignável “o limite reservado no valor da renda mensal do benefício para uso exclusivo do cartão de crédito”.

Prevê o artigo 15, caput e inc. I, da instrução normativa aduzida:

“
Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: I- a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição financeira emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade”.

Dessa forma
, a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau
não
merece reforma, pois a
certadamente reconheceu que a
recorrida exibiu documentos comprobatórios da formal adesão do contrato de cartão de crédito e autorização para reserva da RMC e descontos no contracheque d
a
autor
a
/recorr
ente
, com cumprimento da exigência prevista no mencionado art. 15 da instrução normativa acima mencionada ademais a recor
rida
também junta aos autos as faturas do cartão de crédito onde fica nítido que a requerente faz uso constante do cartão de crédito, na modalidade que lhe é própria.

Cumpre ressaltar que em casos semelhantes, este relator já firmou entendimento invalidando o contrato pelo vício de consentimento, pois o contrato de cartão de crédito consignado, sem compras e sem desbloqueio do cartão seria artifício engendrado pelas instituições financeiras para burlar a margem consignável dos benefícios e salários, constituindo-se em verdadeiros empréstimos, mas este não é o caso dos autos, pois
a
autor
a
não só recebeu valor em crédito (dinheiro), como também realizou compras e por este motivo não se pode acolher a tese de que tenha havido
qualquer cobrança indevida, ainda que após o pedido de envio de informações do saldo devedor para quitação
, repita-se, o contrato foi levado a efeito como se de cartão de crédito fosse.

Aliás, a parte autora sustenta que buscou quitar o débito pois viajaria para o exterior e não teria mais interesse no produto, contudo, mesmo após sua saída do País permaneceu utilizando o cartão e procedente o pagamento da fatura, dos valores excedentes ao desconto mínimo, vejamos:

A improcedência é, portanto, medida de rigor, até porque as alegações de que houve negativa do envio das faturas não gozam de verossimilhança (a autora utilizava o cartão e pagava faturas do valor excedente ao mínimo), além disso, não há nenhum prova de que tenha a requerente efetivado quitação do débito, de modo que todas as cobranças são devidas e, não obstante, a própria autora junta respostas de atendimento extrajudicial da ré, não havendo que se falar em irregularidade da contratação ou falha na prestação do serviço,
razão pela qual vota-se pela manutenção da sentença.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa equitativamente em 10% sobre o valor da condenação, todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)